Tribunal: TJDFT
Processo: 0731015-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731015-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0719719-54.2020.8.07.0001), ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A. A decisão agravada determino à ré que indique a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça, nos seguintes termos (ID 101606876): “Determino ao réu que indique a localização do veículo, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. Caso tenha vendido o bem, deverá apresentar o contrato ou procuração, com a qualificação do comprador e seu endereço, sob pena da multa fixada. Prazo: 15 dias.”. Inicialmente a agravante requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, pelo fato de não poder arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento e o de sua família. De acordo com a peça recursal, conforme previsão do Decreto-Lei 911/69, não há determinação legal para que a Requerida apresente o bem alienado fiduciariamente. Informa que, nos termos do preceituado no inciso II do artigo 5o da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Esclarece que, caso não seja encontrado o veículo, o credor fiduciário pode requerer a conversão da ação em execução, conforme previsão do artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo e, consequentemente, integral provimento, com a reforma/revogação da decisão agravada, de forma a afastar a condenação do Agravante em multa por ato atentatório a dignidade da justiça, É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). A gratuidade de justiça é devida à agravante. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão na qual o banco autor, ora agradado, pretende a busca e apreensão do veículo FIAT MOBI LIKE, Ano: 2019/2020, Placa: PBU4951, a fim de que seja consolidada a posse e propriedade do bem. Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. O Decreto-lei 911/69 faculta ao autor da ação de busca e apreensão a conversão da demanda em execução (art. 4o), de modo que descabida a intimação do devedor a declinar o paradeiro do veículo não apreendido sob pena de importar em prática de conduta atentatória ao exercício da jurisdição. Não há previsão legal obrigando o réu a informar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, mas, pelo contrário, cabe ao autor da ação de busca e apreensão promover as diligências necessárias para reaver o veículo alienado fiduciariamente. Ademais, caso não encontrado o veículo, o credor fiduciário ainda tem a faculdade de emendar a inicial e requisitar a conversão da ação em execução ou depósito. Assim, a agravante não está obrigada a indicar o endereço onde o veículo se encontra para que haja o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, pois ausente previsão legal nesse sentido. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR FIDUCIÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. APREENSÃO DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIA ÚNICA REALIZADA PELA CREDORA. FRUSTRAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO, SOB PENA DE MULTA. POSTULAÇÃO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO EXARADA DE OFÍCIO. COMINAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 77, § 2o, DO CPC. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXECUÇÃO DA GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO À CREDORA. ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MENOR ONEROSIDADE. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto o juiz ostente autonomia na direção do processo, podendo determinar as diligências necessárias à solução da demanda, não lhe sobeja possível, contudo, substituir as partes e determinar diligências de ofício no ambiente de ação que dispõe sobre direitos disponíveis, ou seja, que não foram postuladas pelos interessados, defluindo dessa apreensão que a medida cominada de ofício ao devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão, determinando-lhe a apresentação do veículo que perfaz a garantia do concerto entabulado entre as partes, sob pena da multa prevista no artigo 77, § 2o, do estatuto processual, conquanto plausível como pressuposto para continuação da marcha procedimental, não se coaduna com a ordem procedimental, uma vez que a cominação de obrigação a qualquer das partes não prescinde de postulação 2. Sobejando patente a inadimplência do devedor fiduciário, a execução da garantia mediante apreensão do objeto do concerto encerra direito potestativo da credora, porquanto legalmente assegurado, ao passo que sua realização, sob o prisma da mora, não pode ser afastada senão mediante a normalização dos pagamentos, descerrando a inviabilidade que sejam içados pelo devedor os princípios da preservação da dignidade humana e da menor onerosidade como aptos a afastarem a execução liminar da medida de busca a apreensão, pois, recusando-se ao adimplemento e intentando obstar a apreensão do veículo, aludido comportamento atenta, em verdade, contra a obrigação contratada e com o ritual ao qual se sujeita a ação promovida em seu desfavor. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime”. (07157379820218070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 19/8/2021.) Defiro o pedido liminar para afastar a exigência de indicação pela devedora da localização do veículo, caso este não seja encontrado na sua posse. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador